Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717591-96.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CHOKMAH INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDA: BP PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. BOA-FÉ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação que objetiva reformar sentença proferida nos autos de ação de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se há inadimplemento contratual, com consequente aplicação de multa, quando uma das partes deixa de efetuar o pagamento e manifesta desinteresse na execução do contrato diante do descumprimento de obrigações pela parte contrária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico, em prestígio à boa-fé objetiva. 4. O art. 476 do Código de Processo Civil estabelece que um dos contratantes não pode exigir do outro o implemento se não cumpriu com a sua obrigação no contrato bilateral. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "Não há inadimplemento contratual apto a gerar multa prevista quando a parte não efetua o pagamento diante do descumprimento de obrigação pela parte contrária". Dispositivo relevante: CC, art 476. Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 07090114420228070010, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 20.6.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 408 a 416 e 476, todos do Código Civil, sustentando que a recorrida manifestou desinteresse na continuidade da execução contratual, configurando a rescisão unilateral, a qual enseja a aplicação da cláusula penal pactuada entre as partes, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. Ressalta que não é cabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido, considerando a ausência de grave inadimplemento por parte da recorrente; b) artigo 784 do Código de Processo Civil, por desrespeito à força executiva do instrumento contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 408 a 416 e 476, todos do CC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “As cláusulas primeira (1a) e quinta (5a) do contrato celebrado entre as partes demonstram que a apelante obrigou-se à aprovação de projeto, execução e implantação de três (3) usinas fotovoltaicas que resultassem em potência operacional de duzentos e cinquenta e nove inteiros e cinco centésimo de kilowatts peak (259,05 kWp) (id 63990984). A cláusula terceira (3a) do contrato estabeleceu o prazo de noventa (90) dias contados da assinatura do contrato, que ocorreu em 15.3.2023, para a apelante cumprir sua obrigação (id 63990984). O Parecer de Acesso n. 20.337/2023 emitido em 11.7.2023 demonstra que o projeto com capacidade de geração de cento e quatro inteiros e cinquenta centésimos de kilowatts peak (104,5 kWp) foi aprovado (id 63990991). A Neoenergia Distribuição Brasília S.A. informou que a apelante participou de uma segunda solicitação de acesso no Parecer de Acesso n. 20.337/2023 em 11.9.2023 (id 63991054). Ocorre que o Parecer de Acesso n. 20.337/2023 aprovado previu capacidade de geração inferior àquela que a apelante obrigou-se a aprovar e executar. A apelante não pode exigir o cumprimento da obrigação da apelada quando não cumpriu com a sua obrigação nos termos do art. 476 do Código Civil. O dispositivo veda o comportamento contraditório e prestigia a boa-fé objetiva”. (ID 66781166). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 784 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021